Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-30.2022.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. GRAVAME EM VEÍCULO. Autor que requer a condenação dos réus a realizar a baixa do gravame em seu veículo, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor pretendendo majoração da indenização a título de danos morais
Baixa do gravame. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Financiamento que foi fruto de

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. GRAVAME EM VEÍCULO. Autor que requer a condenação dos réus a realizar a baixa do gravame em seu veículo, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor pretendendo majoração da indenização a título de danos morais
Baixa do gravame. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Financiamento que foi fruto de conduta delituosa de terceiros. Danos morais. Ocorrência. Demora na baixa do gravame lastreado em financiamento efetuado por terceiro que impediu a alienação do veículo e a plena fruição do direito de propriedade. Pretensão de percepção do valor integral do negócio supostamente perdido. Teoria da perda de uma chance que não se confunde com dano moral, contudo, deve corresponder a uma fração do negócio conforme precedentes do STJ. Quantum indenizatório fixado em valor que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de acordo com o que vem sendo praticado por este Tribunal. Manutenção da sentença.
5. Recurso do autor desprovido.